Tribunal: STF
Processo: ARE 1447957
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Concurso público. Cotas. Identificação de candidato como pardo. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante.



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas do edital do concurso público, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF).



    3. Acórdão recorrido que se alinha ao decidido na ADC 41.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.